Tribunal: STF
Processo: ARE 1306376
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, 37, inciso XV, 40, § 3º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Em primeiro, como petição de princípio, deve-se dizer, há de incidir a norma prevista no artigo 40, § 2º da CF, regra a traçar como limitador dos proventos os valores percebidos no cargo no qual se deu a aposentadoria.
    Deste modo, os proventos da autora encontram limitador constitucional.
    Esclareça-se, a norma constitucional está em vigor desde 15/12/1998 (Emenda Constitucional nº 20). Em 1998 a autora não possuía direito adquirido à aposentadoria pela regra anterior. Incide, aqui sim, a Súmula 359 do STF, a contrario sensu, a estabelecer a inexistência de direito adquirido a regime jurídico de aposentadoria. Ao que conta o processo, a autora não poderia se aposentar antes da norma ter entrado em vigor.
    Vigorando, não há como se aposentar com proventos maiores do que os destinados ao cargo no qual se deu a aposentação.
    Esta é a orientação do TJRJ, seguindo o STF, ao estipular que as condições da incorporação devem estar implementadas antes da entrada em vigor da EC 20. Veja-se, por todos: 
    (...)
    Também o fato do recolhimento das contribuições previdenciárias perante o órgão cedido não induz ao direito pleiteado. Poder-se-ia, até, discutir, eventualmente, o ressarcimento. Jamais o raciocínio, aqui, " a contrario sensu" realizado. Aliás, o que o STF está a discutir ainda no RE 593068 é a possibilidade da incidência de contribuição previdenciária, compulsoriamente, tendo como base verbas sobre as quais não haverá direito à aposentadoria (Terço de férias, horas extras, adicional noturno e insalubridade). Mas, uma vez incidindo, isto não acarreta o direito a violar o teto/limitador constitucional. Bem pensadas as hipóteses legais, a contribuição pode se fazer interessante ao servidor para fins de aumentar o valor da aposentadoria. Se, pela média, não for atingido o valor da remuneração, outras contribuições (verbas sobre as quais não incida a contribuição compulsoriamente) podem maximizar o valor dos proventos. Aliás, as próprias leis citadas pela autora indiciam esta vertente, como por exemplo se vê no artigo 1º, § 5º da Lei nº. 10.887/04 que modulou a EC 41. Está expresso em sua parte final, verbis: '§ 5o Os proventos, calculados de acordo com o caput deste artigo, por ocasião de sua concessão, não poderão ser inferiores ao valor do salário-mínimo nem exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria'.
    O fato de perceber a gratificação por 21 (vinte e um) anos não encontra base legal para a incorporação. No mesmo sentido a alegação de irredutibilidade de vencimentos. A autora percebia a gratificação, em órgão outro que não o seu de origem, de forma precária, por evidência. Encerrada a cessão, não há regra legal a identificar seu direito à percepção efetiva. Ademais, não houve diminuição nominal dos valores recebidos, apenas a ausência de direito a manter a GEE quando da inatividade.
    Não se pode deixar de comentar que a autora jamais poderia imaginar a GEE como "aumento disfarçado", como sói acontecer em algumas hipóteses. É que a autora estava cedida, e sua categoria, seu cargo, não ostenta(va) direito semelhante. A autora não pode se aposentar com proventos maiores do que o cargo efetivo lhe oferece. Ter-se-ia, assim, duas impropriedades: a) a primeira, conceder-se-ia caráter permanente à verba em virtude da aposentadoria, quando a gratificação, na ativa, possuía nítido caráter precário. Acaso retornasse ao órgão de origem, a autora não teria direito à gratificação. Haveria notória inversão; b) sem qualquer atividade especial, a autora teria aposentadoria, em virtude, tão-só, da cessão, mais vantajosa do que a dos professores nos mesmos cargos, o que violaria a igualdade.
    É preciso também estabelecer que a Lei Estadual citada (nº 5260/2008) - cuja primeira redação do artigo 35 vigorou por parcos meses - trazia perspectiva contrária à Constituição (o teto limitador). A redação posterior fez incluir a previsão do artigo 40, § 2º da CF, o que nem precisava. Todas as normas estaduais devem se submeter ao filtro de validade da Constituição e, como visto, a EC 20 é do ano de 1998. 
    No mesmo sentido o artigo 220 do Decreto-Lei nº 2479/79. Neste dispositivo, inaplicável, há, ainda, 2 argumentos contrários ao direito da autora. Não bastasse a Constituição e a limitação, é preciso dizer que a autora não passou para a inatividade quando da vigência da norma. Mas, admitindo-se para argumentar o fato de a autora ter implementado as condições de aposentadoria antes da revogação do artigo, o § 1º do artigo 220 estipula que as vantagens a integrar os proventos são aquelas de caráter permanente, inerentes ao cargo. 
    Em virtude de a autora estar cedida a outro órgão e a percepção possuir caráter precário, jamais se poderia qualificar como ‘caráter permanente’. Não bastasse, diz a lei, a vantagem deveria ser ‘inerente ao cargo’. 
    E, induvidosamente, a autora não percebia a vantagem em virtude da inerência ao cargo de professora, único cargo efetivo do qual era titular. Percebia a gratificação porquanto estava cedida à PGE. Só por isso.”
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente